Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-95.2024.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002201-95.2024.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão, Procuração]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO CARDOSO - CPF: 077.666.021-72 (AGRAVANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARIA CELIA SANTOS CARDOSO - CPF: 078.364.141-91 (AGRAVANTE), JORCELINA BARBOSA VILELA - CPF: 284.424.901-91 (AGRAVADO), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (AGRAVADO), WILSON JOSE DE SOUSA - CPF: 219.530.581-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação. Pedido de Gratuidade da Justiça Indeferido diante da inexistência de prova dos seus requisitos. Parcelamento do Preparo Autorizado. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame
:

1.

Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
integral; porém, autorizou
o parcelamento do preparo recursal em três parcelas mensais
e consecutivas
.

II.
Questões em discussão
:

2. São elas:
i)
verificar se há
incompetência
da Relatora sorteada
para apreciação do
R
ecurso e do pedido de
justiça gratuita
;

ii
)
analisar se há equívoco na decisão unipessoal que não constatou
elementos que comprovem a hipossuficiência econômica dos
A
gravantes.

III.
Razões de decidir
:

3.
A preliminar de incompetência não procede, uma vez que a relatoria foi atribuída nos termos do Regimento Interno,
diante

d
o afastamento da Desembargadora originalmente responsável, em razão de exercício em função administrativa incompatível.

4.
A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de que o pagamento das custas compromete o sustento do requerente ou de sua família
. No caso, e
mbora os
A
gravantes
tenham juntado documentos, não comprovaram de forma satisfatória a impossibilidade de arcar com os custos do processo, pois:
a
) u
ma das Agravantes
é servidora aposentada com rendimento líquido superior a R$ 7 mil;

b)
o outro Agravante
se declara sem renda, mas sua ocupação registrada é de produtor agropecuário;
e
c)
ao serem intimados para juntarem provas da necessidade do benefício, os Recorrentes não comprovaram a
dependência da filha nas declarações fiscais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

_____________

Dispositivos legais aplicados:

Art. 98 e 99 do CPC; art. 5º, LXXIV, da CF/88.

Jurisprudência
relevante citada
:

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.709.117/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJEN 22/05/2025;
AgInt
no
AREsp
1.503.631/RS, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
03/03/2020;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.554.379/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
18/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1002201-95.2024.8.11.0010

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Eugênio Cardoso
e
Maria Celia Santos Cardoso
em virtude da decisão de Id. 289981361, em que indeferi o pedido de gratuidade para o processamento do Recurso de Apelação por eles interposto; porém, considerando que o preparo é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), autorizei o pagamento em 03 (três) parcelas mensais.

Em suas razões, os Recorrentes suscitam preliminar de incompetência para análise da concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, sob a tese de que há prevenção da Desembargadora
Nilza
Maria
Pôssas
de Carvalho, que
foi relatora dos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1013777-28.2018.8.11.0000 e Apelação n. 1000188-60.2023.8.11.0010.

No mérito
, adu
zem que a decisão deve ser reformada, porque embora a
A
gravante
Maria Celia Santos Cardoso
perceba proventos de aposentadoria no valor de R$ 7.008,69 (sete mil, oito reais e sessenta e nove centavos), sua renda líquida
está
integralmente comprometida com despesas essenciais,
a exemplo de
financiamentos habitacionais, medicamentos e cuidados médicos
, pois é
portadora de neoplasia maligna,
do
seu esposo
, que é
cardiopata e vítima de AVC
,
e da filha com transtornos mentais.

Sustentam que a decisão contraria entendimentos anteriores proferidos nos anos de 2018 e 2023,
nos quais o próprio Tribunal reconheceu a hipossuficiência da família com base em documentação similar.

Afirmam que não houve alteração no quadro financeiro, que continua
ruim
pela existência de dívida superior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais)
, originada da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda n. 001747-28.2018.811.0010, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Asseveram que o
imóvel rural envolvido na transação malsucedida é a única propriedade do casal, está em estado precário e não gera renda.

Alegam, ainda, que a simples titularidade do imóvel ou a existência de renda bruta não afastam a presunção relativa de hipossuficiência, reforçada por documentos que comprovam os gastos mensais com saúde e financiamento.

Sustentam que há jurisprudência recente desta Corte no sentido de
conce
der
o benefício quando a renda líquida está comprometida com despesas essenciais, reafirmando os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, argumentam que
, com a Ação,
busca
m
apenas
anular a
procuração vinculada ao contrato rescindido judicialmente e reiteram que a negativa da gratuidade afronta os elementos probatórios constantes dos autos.

Requerem, assim, a retratação da decisão ou a remessa do Recurso ao órgão colegiado, a fim de que seja reconhecido o direito à Assistência Judiciária Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Eugênio Cardoso e Maria Celia Santos Cardoso em virtude da decisão em que indeferi o pedido de gratuidade para o processamento do Recurso de Apelação por eles interposto; porém, considerando que o preparo é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), autorizei o pagamento em 03 (três) parcelas mensais.

Em suas razões, os Agravantes suscitam preliminar de incompetência.

Alegam que o Recurso e o pedido de gratuidade devem ser analisados pela Desembargadora
Nilza
Maria
Pôssas
de
Carvalho, que foi relatora dos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1013777-28.2018.8.11.0000 e Apelação n. 1000188-60.2023.8.11.0010.

Razão não lhes assiste, pois é sabido que a Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho está afastada da função judicante, ante a sua eleição para Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça e, de conseguinte, impedida de receber distribuição de recursos.

Assim, tendo em vista que assumi a cadeira anteriormente ocupada pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho e

as regras de distribuição previstas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
o Recurso foi a mim distribuído.

Ou seja, não há falar em incompetência para análise do pedido de gratuidade.

No que tange ao mérito, sabe-se que

“há presunção relativa de que aquele que requer o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família,
podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita, se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.709.117/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025).
(sem destaques no original)

Ademais, consoante a orientação da Corte Superior,
“a assistência judiciária gratuita limita-se aos atos de um mesmo processo, não alcançando, entretanto, outras ações próprias e autônomas porventura ajuizadas.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.554.379/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 18/2/2020).

Assim, independente de os Agravantes terem logrado êxito na concessão da benesse integral nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013777-28.2018.8.11.0000 e Apelação n. 1000188-60.2023.8.11.0010, isso não implica no deferimento automático do benefício para outras Ações que ajuizarem.

Na hipótese, antes de indeferir o pedido de gratuidade integral e deferir o parcelamento do preparo, diante do seu valor (R$ 6.000,00), cumpri estritamente o que determina o Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e determinei que os Recorrente
s juntassem documentos para comprovar que não têm meios de pagar o preparo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.

Os Apelantes cumpriram a ordem e juntaram os documentos de Id. 275016868 e seguintes.

Ao analisá-los, firmei convicção de que não podem ser considerados pobres na acepção jurídica do termo.

Assim o fiz pelas seguintes razões:

Na hipótese, a Apelante Maria Celia Regina dos Santos é servidora pública aposentada e, conforme site transparência.mt.gov.br seu rendimento líquido no mês de abril de 2025 foi de R$ R$ 7.008,69 (sete mil, oito reais e sessenta e nove centavos) e, ainda assim, trouxe declaração de isenção de Imposto de Renda.

O Recorrente Eugênio Cardoso trouxe a declaração do IR do exercício de 2024 e, consoante informado, sua ocupação é profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego, sendo que a ocupação principal é “produtor na exploração agropecuária”. Porém, em declaração firmada por ele, afirma não ter renda.

Juntaram despesas de filha dependente, mas no Imposto de Renda de Eugênio Cardoso não consta a existência de dependentes.

Ou seja, trouxeram provas de despesas, mas não carrearam para os autos provas de todos os rendimentos recebidos.

Não se pode olvidar que “a jurisprudência firmada no âmbito” do Superior Tribunal de Justiça “delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos
autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.503.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 3/3/2020).

Nas palavras do Ministro Humberto Martins, “há presunção relativa de que aquele que requer o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita, se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.709.117/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025).

Neste caso, é de rigor o indeferimento do pedido, haja vista que os Apelantes nem de longe podem ser considerados pobre na acepção jurídica do termo.

Examinando a situação patrimonial e financeira dos Apelantes, é fácil a conclusão de que há elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, e, por isso, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido.

Não se pode esquecer que o benefício da gratuidade deve ser deferido àqueles que, de fato, não possam
arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

Aliás, é necessário rememorar que a finalidade do instituto da gratuidade judiciária é viabilizar o acesso à justiça àqueles que não possam pagar custas processuais.

Para a análise do pedido o Julgador deve interpretar sistemática e teologicamente as normas processuais, a fim de não esvaziar a garantia fundamental de acesso gratuito ao Judiciário pelos jurisdicionados menos afortunados, mantendo-se em mente que a justiça gratuita é medida assistencial.

Tem como objetivo garantir aos menos afortunados, o custeio, por toda a sociedade, das despesas inerentes ao litígio que, diante da sua hipossuficiência econômica e a sua vulnerabilidade social, não reúne condições financeiras mínimas para defender seus alegados direitos.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
e mantenho inalterada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade integral, mas autorizou o parcelamento do preparo em 03 (três) prestações mens
ais.

Caso mantida a decisão, concedo o prazo 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que os Agravantes paguem
a primeira parcela do valor do
preparo, junte a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de não conhecimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025